Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidor público. Auxílio transporte. Erro operacional da administração. Boa-fé não demonstrada. Restituição ao erário devida. Temas 531 e 1009 do STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade do ato administrativo que visa à restituição ao erário dos valores pagos equivocadamente à autora a título de auxílio transporte. Sustenta o recorrente que a servidora recebeu os valores de forma indevida, não sendo o erro operacional suficiente para afastar sua obrigação de restituir os cofres públicos, cabendo à parte recorrida comprovar a sua boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve boa-fé da servidora quando recebeu os valores de auxílio transporte de maneira indevida, afastando assim seu dever de restituir o erário.
III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
4. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
5. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
6. A servidora afirmou em sua petição inicial que obteve conhecimento acerca do suposto recebimento indevido do auxílio transporte do período de 2018 a 2024, mas que ao contrário do que apurado pela Administração, sempre fez jus ao recebimento da verba indenizatória por ter residência em Alexânia/GO.
7. Do processo administrativo se observa que o endereço constante nos registros funcionais da servidora é aquele situado na QNL 15, Bloco D, Apartamento 308, Taguatinga Norte, o que autorizaria o pagamento do auxílio no importe de R$11,00 por dia ao invés de R$23,65, devido aos servidores que residem em Alexânia/GO (ID 72496924).
8. Embora a fatura de energia do mês de fevereiro de 2025 e a inscrição de IPTU de 2024 apontem para o endereço em Alexânia/GO, todos os contracheques juntados aos autos apontam como sendo seu endereço o de Taguatinga Norte (IDs 72496910, 72496911, 72496912 e 72496913), a sugerir que a servidora mantém dois endereços como residência.
9. A ausência de prova de mudança definitiva e/ou exclusiva para Alexânia/GO ou de comprovante de residência com data mais antiga fragiliza a alegação de boa-fé, além do que, a diferença entre o valor da indenização paga aos servidores residentes no DF e aos que residem fora é significante a ponto de possibilitar a servidora a identificar o recebimento a maior, atraindo a exigência de um comportamento diverso do praticado.
10. A par dessas circunstâncias, não se identifica boa-fé objetiva apta a afastar a cobrança administrativa, porque o comportamento da servidora que informa à Administração endereço situado fora do DF, quando há informação em sentido contrário, impacta diretamente no cálculo do auxílio. O ressarcimento ao erário deverá observar as regras definidas nos arts. 119 e seguintes da LC 840/2011, especialmente no tocante ao limite de 10% da remuneração.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 531 e 1.009/STJ.